Tribunal: TCU
Processo: 037.035/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3187/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar não cumprida a determinação objeto do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário , fixar de novo e improrrogável prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o seu efetivo cumprimento, apensar os presentes autos ao TC Processo 015.463/2012-5 , e dar ciência deste acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, devendo ficar assente a possibilidade de os responsáveis pelo descumprimento do prazo ora fixado serem apenados com a multa prevista no art. 58, incisos IV e VI e § 1o, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres da SecexSaúde. 1. Processo TC- Processo 037.035/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.